Tribunal: TJBA
Processo: 8034077-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034077-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITACARE Advogado(s): MARCO ANTONIO ADRY RAMOS registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO ADRY RAMOS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS AGRAVADO: COSME BORGES DA SILVA Advogado(s):CLERISTON RAMOS DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. REDUÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por COSME BORGES DA SILVA, em face do acórdão que acolheu parcialmente os aclaratórios, para integrar o acórdão sem efeitos infringentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, a decisão embargada padeceu da omissão, deixando de apontar o termo inicial para a incidência da correção monetária. 5. “O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC deve ser a data do respectivo arbitramento, como ocorre nas hipóteses de dano moral (Súm. 362/STJ)”. (STJ - REsp: 1327199 RJ 2011/0281040-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2014). IV. Dispositivo e tese 5. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a multa diária é a data do arbitramento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8034077-44.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante COSME BORGES DA SILVA e Embargado MUNICIPIO DE ITACARE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em ACOLHER os declaratórios, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)